Tribunal: TJDFT
Processo: 0719082-17.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇOS BANCÁRIOS. CARTÃO DE CRÉDITO. DÉBITO DE FATURA EM ABERTO. COMPROMETIMENTO DA INTEGRALIDADE DE SALDO EM CONTA CORRENTE. NÃO APRESENTAÇÃO DE CONTRATO COM CLÁUSULA AUTORIZATIVA. ÔNUS DA PROVA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. FORMA SIMPLES. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pelo banco réu/recorrente para reformar a sentença que o condenou a pagar à autora/recorrida a quantia de R$ 5.644,53 (cinco mil, seiscentos e quarenta e quatro reais e cinquenta e quatro centavos), a título de danos materiais, bem como ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) por danos morais.
3. Conforme exposto na inicial, a recorrida possuía dívidas oriundas de cartão de crédito, as quais eram debitadas do saldo de conta corrente. Relata que em 06.04.2022 o recorrente efetuou a retenção integral de sua remuneração. Ao buscar a agência bancária, teria sido tratada de forma vexatória pelo respectivo gerente. Pediu ao final a condenação do recorrido ao pagamento de R$ 11.289,06 a título de repetição de indébito, na forma dobrada, assim como pediu R$ 10.000,00 (dez mil reais) por danos morais.
4. O Juízo de primeiro grau concluiu “que, muito embora o Banco alegue que o desconto teve origem na cláusula 13.2 do contrato de cartão de crédito, cumpre destacar que não foi juntado qualquer documento com a contestação, razão pela qual não se pode presumir que a Autora tenha concedido qualquer autorização de desconto em sua conta”. No tocante aos danos morais, asseverou “que o bloqueio integral do salário pelas vias administrativas extrapola o mero dissabor e deve ser indenizado”.
5. Nas razões recursais, o recorrente sustenta, conforme inclusive mencionado na sentença, que os valores cobrados são efetivamente devidos. Além disso, sustenta que sua conduta é baseada em exercício regular de direito, citando precedente jurisprudencial do STJ firmado no Tema 1085.
6. Contrarrazões ao ID 49267933.
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a lide ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/1990).
8. Da repetição de indébito. O artigo 42, § único, do CDC, estabelece que “o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável”. No caso em análise, o débito está comprovado por meio do documento de ID 49266298, não tendo o recorrente se desincumbido do ônus da prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da recorrida (artigo 373, II, CPC), visto que não apresentou contrato pactuado entre partes com cláusula autorizativa de débito em conta.
9. Do dano moral. O dano extrapatrimonial é aquele que agride ou menospreza, de forma acintosa ou intensa, a dignidade humana, não sendo razoável inserir meros contratempos ou aborrecimentos, sob pena de relativizar o instituto (CF, art. 5o, V e X; CDC, art. 6o, VI). No caso dos autos, não restou demonstrada cabalmente ofensa aos direitos da personalidade, sobretudo porque ela mesmo confessa que possui débitos. Além disso, não foram trazidas quaisquer provas de suposto tratamento vexatório dispensado por preposto do recorrente.
10. Conheço do recurso e lhe dou parcial provimento. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais. Mantidas as demais disposições.
11. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95.